Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-78.2019.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-78.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), JOSE LEANDRO OLIVI PERES - CPF: 279.735.388-95 (APELANTE), VALDILSON DA SILVA - CPF: 810.031.451-91 (APELADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA -
AÇÃO
CAUTELAR
DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO

– PEDIDO PRINCIPAL DE
DECLARA
ÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
–

CHEQUE –
ENDOSSO EM BRANCO REALIZADO À TERCEIRO DE BOA-FÉ - SUSTAÇÃO DO TÍTULO – PROTESTO
PROVIDENCIADO PELO PORTADOR
–
REGULARIDADE -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE -
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I -
Não carece de dialeticidade, o recurso que traz em suas razões os motivos e
os
fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, de modo a tornar plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

II -
O cheque é um título de crédito, revestindo dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque).

III -
Para que o endosso seja válido, de modo a transferir a terceiro o crédito representado pela cártula, basta o apontamento de simples assinatura do beneficiário no verso e com ou sem indicação de endossatário (endosso em branco).

IV - Demonstrado
que o portador é adquirente de boa-fé
,

somad
o

à
força executiva da cártula de cheque, tem-se que aquele age no exercício regular de um direito ao encaminhar o título para protesto, devido
à
inadimplência do seu emissor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
JOSÉ PERES DURAN
e
JOSÉ LEANDRO OLIVI PERES
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca
de
Terra Nova do Norte

que, nos
a
utos da Ação
Cautelar de Sustação de Protesto Indevido de Título c
om pedido principal de D
eclara
ção
de Nulidade de Ato Jurídico
,
de
n.
1000931-78.2019
,
proposta em face d
e

VALDILSON DA SILVA
,
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
,
nos termos do artigo
487
, inciso
I,
do Código de Processo Civil
.

Por consequência
,
condenou
os autores
ao pagamento
das custas
, despesas
processuais e
dos honorários advocatícios,
estes
arbitrados
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

Os apelantes alegam que o apelado não deve ser considerado terceiro de boa-fé, ao argumento
de
que ele age em conluio com as testemunhas arroladas nos autos, com
o
único objetivo de buscar benefício econômico
,
indevidamente.

Afirmam que o apelado, ao receber o cheque, tinha total conhecimento do desacordo comercial ocorrido entre o emissor da cártula de cheque e o endossante.

Sustentam
suas alegações, afirmando
que esses fatos restaram demonstrados diante das diversas contradições
ocorridas durante os depoimentos prestados pelo apelado e testemunhas em audiência de instrução e julgamento, bem como, pelos documentos carreados aos autos.

Posto isso, pugna
m pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 218042357
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO

(PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do
s
fundamento
s
da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese
m

a
s alegações
do apelado
, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam
o
pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise d
o mérito.

Na hipótese, os requerentes
(pai e filho)
ajuizaram Ação Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto Indevido de Título
,
narrando que no dia 09/10/2019
,
José Peres Duran (genitor) contratou com Ronaldo Lima Salustiano
a
compra de 83 (oitenta e três) dúzias de lascas para obras de cercanias na propriedade rural da família, no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

Disseram que, como forma de pagamento, o segundo requerente José Leandro
Olivi
Peres (filho), emitiu um cheque no valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), de número 000514, agência 818, Banco Sicredi de Nova Guarita/MT, pós-datado para o dia 1
0
/11/2019 e, que,
o

saldo devedor remanescente
de R$ 700,00 (setecentos reais) seria
utilizado pelos autores para
pagamento d
e
mão de obra
de terceiros
para descarregamento da madeira.

Narraram que
,
no dia posterior (10/10/2019), por volta das 14:00 horas
, o Sr. Ronaldo (vendedor)
chegou na propriedade rural
-
Fazenda Pontal
–

com as madeiras
e,
assim que iniciou
o descarregamento, Polícia
s
Militar
es
adentr
aram
ao local
,

apreenderam
o caminhão
,
orienta
ram
os autores a guardarem e não utilizarem a mercadoria
e, posteriormente, conduziram o Sr. Ronaldo para maiores investigações
.

Relataram que
,
na data de 14/10/2019
,
o autor José Peres Duran foi chamado à Delegacia para prestar depoimento, ocasião em que tomou conhecimento

d
a apreensão das 83 (oitenta e três) dúzias de lascas de madeira para cerca
s
e, aceitou
o encargo de fiel depositário.

Falaram que, diante do ocorrido, decidiram sustar o pagamento da cártula bancária, sobretudo por não mais terem certeza de que seriam os proprietários das lascas de madeira.

Disseram que
, apesar do ocorrido,
foram surpreendidos com a tentativa de cobrança/recebimento da mencionada cártula junto
à
agência bancária, sem qualquer comunicação do vendedor Sr. Ronaldo Lima Salustiano
aos requerentes
.

Narraram que, como
se
não bastasse, o título foi levado à apontamento/Protesto por pessoa estranha à relação comercial mantida com o Sr. Ronaldo, ou seja, o cheque foi protestado pelo requerido ora apelado
Valdilson
da Silva, pessoa desconhecida dos autores e estranha à contratação da compra de madeira.

Com essas narrativas postularam liminarmente pela sustação do protesto e, no mérito, pela declaração de
nulidade de ato jurídico c/c
inexigibilidade do
débito
.

Em sua defesa o requerido rechaçou os argumentos dos requerentes alegando que
a cártula de cheque, por se tratar de título executivo extrajudicial, de livre circulação,
dotado
de autonomia, independência, abstração, dentre outros princípios, não se vincula ao negócio jurídico que deu origem ao documento.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a
se
manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que os autores manifestaram pela produção de prova testemunhal e, o requerido pelo julgamento antecipado da lide.

Em
audiência de instrução e julgamento
foram colhidos os depoimentos
pessoais das partes e das
testemunhas
, nos seguintes termos
:

.
José Peres Duran – autor
, disse que:

- Não conhece o requerido Sr.
Valdilson
;

- Não falou e nem teve contato com ele;

- O cheque foi emitido nominal ao Sr. Ronaldo Salustiano.

.

Valdilson
da Silva – requerido
, falou que:

- Recebeu o cheque do Sr. Wagner Ri
cc
i, no final do ano de 2019, decorrente de dívida referente à compra de resíduos de madeiras que sobra
ra
m de sua serraria;

-
não
sabe da relação existente entre o Wagner e o Ronaldo;

-
não
conhece seu José Peres
, não falou com ele;

-
tomou
conhecimento da apreensão das madeiras só quando recebeu a intimação para audiência;

-
depositou
o cheque em sua conta, mas não tin
h
a saldo
.

L
igou
pro
Wagner e ele disse
pra
reapresentar, daí voltou com alínea 21;

-
cobrou
o Wagner algumas vezes e ele disse que o José Peres iria pagar, mas, como não recebeu, protest
ou
o cheque.

.
Ronaldo Lima Salust
i
an
o
– testemunha – credor originário
, disse que:

-
n
ão
estava com a nota fiscal no
dia que descarregou as lascas de madeira na propriedade do Sr. José Peres;

-
no
momento em que foi abordado pela polícia
já havia descarregado o caminhão
;
foi levado para o posto policial sob a alegação de que o veículo estava com imposto atrasado, não falaram nada sobre apreensão de madeira
.

D
epois foi conduzido para delegacia onde colocaram até crime ambiental;

-
descarregou
a madeira no dia 09
/10/2019
, retornou no dia 10 de posse da nota fisca
l
e pegou o cheque com o Sr. José Peres; no dia seguinte (11
/10
) repassou ao Sr.
Valdilson
em razão de uma dívida que tinha com ele;

-
no
momento em
que
pegou o cheque a madeira não estava apreendida, se tivesse, o José Peres não teria realizado o pagamento;

-
a
pessoa
pra
quem passou o cheque ligou para o José Peres para confirmar se o cheque era dele e se poderia pegar sem problema, ele respondeu que poderia;

-

passou
o cheque
pro
Wagner
pra
pagar uma dívida que tinha com ele, o Wagner que passou o cheque para o
Valdilson
;

-
o
Wagner que ligou
pro
José Peres perguntando se poderia pegar o cheque, se era dele? então ele disse que poderia pegar, que o cheque era de uma negociação que tínhamos feito de lascas de madeira.

.
Wagner
Henrique
Ri
cc
i – testemunha
, falou que:

-
não
conhece os autores, conhece somente o
Valdilson
, pois já havia feito negócio com ele;

-
recebeu
o cheque do Ronaldo e ligou para o
José Peres para confirmar se poderia pegar o cheque, ele então respondeu que sim, que iria pagar na data aprazada;

- José Peres não colocou nenhuma condição para que fosse realizada a cobrança;

-
possui
uma empresa de cavaco, não mexe com lasca, mexe com cavaco de madeira, passou o cheque a
Valdilson
devido uma dívida que tinha com ele da compra de cavaco de madeira.

Depois de apresentadas alegações finais sobreveio
a
sentença de improcedência da ação nos termos relatados
alhures
.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como
cediço
,
o cheque
é um
título de crédito, revestind
o
dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser
emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque), que assim dispõem:

“Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título,
é suficiente a simples assinatura do endossante
.

§ 2o A transferência por endosso completa-se com a
tradição do título
.

§ 3o Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.”

“Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode
não designar o endossatário
. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

No caso,
resta incontroverso que o título
executivo
que deu azo
à
presente demanda, foi emitido pelo autor José Leandro
Olivi
Peres e entregue ao Sr. Ronaldo Lima Salustiano pelo genitor do primeiro requerente
e
autor Sr. José
P
eres
Duran, como forma de pagamento da compra de lascas de madeira para construção de cercas em sua propriedade rural.

Também é
indubitável que os mencionados produtos foram apreendidos. Que a cártula de cheque foi posta em circulação via endosso em branco pelo credor originário Sr. Ronaldo
. Que o título foi sustado
pelo emitente e, que
, devido
à
devolução pela alínea 21, foi levado
à
protesto pelo portador Sr.
Valdilson
da Silva (parte requerida).

Ocorre que, ao revés do que tenta
m
fazer crer os apelantes, da análise do acervo probatório constantes dos autos, verifica-se que
inexistem provas robustas
, a ponto de
afirmar
que o Portador do título tinha

conhecimento dos fatos ocorridos entre o emitente e o credor originário, de modo que, incabível a oposição das exceções pessoais em desfavor do apelado
que adquiriu o título de boa-fé
(art. 25, da Lei 7
.
357/85).

“
Art
. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. “

N
esse sentido
já
decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO – 06 MESES CONTADOS APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO – EMISSÃO EM PRAÇA DIVERSA DO PAGAMENTO – AFASTADA – PROTESTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – RELAÇÃO CAUSAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
O cheque é ordem de pagamento à vista, sem qualquer vinculação com a relação causal anteriormente estabelecida e que importou na emissão, vedada invocação de exceções pessoais pelo emitente, tendo direito o portador de exigir dele o valor estampado nas cártulas, que possui literalidade e autonomia.
(N.U 0002564-10.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CHEQUE EMITIDO. ENDOSSO EM BRANCO NO VERSO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N 7.357/85. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
2. Tendo o cheque questão circulado por endosso em branco e por mera tradição, não há se falar em ilegitimidade ativa do portador da cártula.

3. Em face da autonomia e da cartularidade do cheque, este não se vincula à causa debendi. Tem-se como um documento que, por si só, demonstra a obrigação de pagar certa
quantia em dinheiro
.

4. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008296-85.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Nesse contexto,
restando demonstrado
que
o

portador é adquirente de boa-fé,
somad
o

à
força executiva da cártula de cheque, tem-se que aquele age no exercício regular de um direito ao encaminhar o título para protesto, devido
à
inadimplência do seu emissor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CHEQUE – ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – SUSTAÇÃO POSTERIOR – PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ENDOSSATÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Quando se trata de título de livre circulação, aquele que o recebe de boa-fé pode enviá-lo a protesto.
(...). (N.U 1053335-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa
a
sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e
, por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor at
ualizado da
causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
o
requerid
o
em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024